Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600531-80.2020.6.16.0002
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): VITOR ROBERTO SILVA
Órgão julgador: VITOR ROBERTO SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
09/12/2021
Número: 0600531-80.2020.6.16.0002

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 02/06/2021
Processo referência: 0600531-80.2020.6.16.0002
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600531-
80.2020.6.16.0002 que, identificada a grave irregularidade de recursos de origem não identificada
na presente prestação de contas, acolheu a manifestação da unidade técnica e julgou
desaprovadas, nos termos do artigo 74, III da Resolução TSE. 23.607/2019, as contas apresentadas
por João Guilherme Alves de Oliveira, candidato ao cargo de vereador nas Eleições Municipais de
2020, sem prejuízo do recolhimento do mencionado recurso de origem não identificada, no valor de
R$ R$ 517,00 (quinhentos e dezessete reais) ao Tesouro Nacional, a ser realizado, no prazo de 05
(cinco) dias, após o trânsito em julgado da presente decisão, nos termos dos artigos 32 e 79 da
Resolução TSE. 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais do candidato João Guilherme Alves
de Oliveira, que concorreu ao cargo de Vereador de Curitiba/PR, pelo partido Republicanos -
REPUBLICANOS, desaprovadas tendo em vista que duas notas fiscais não foram incluídas na
prestação de contas, o que impediu sua completa análise. As notas fiscais nº 383 e 1214 foram
emitidas com o CNPJ de campanha do candidato e, portanto, são consideradas recursos de
campanha, os quais devem passar, necessariamente, pela conta bancária do candidato, o que não
ocorreu no presente caso. Os recursos utilizados para o pagamento das referidas notas fiscais
devem ser considerados, portanto, recursos de origem não identificada, nos termos do artigo 32, §
1º, VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019, eis que não transitaram pela conta bancária, não
possibilitando a necessária transparência às contas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JOAO GUILHERME ALVES DE OLIVEIRA
VEREADOR (RECORRENTE)
LEONARDO FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
LIGIA FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
JOAO GUILHERME ALVES DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
LEONARDO FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
LIGIA FRANCO DE BRITO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 002ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42834
044
07/12/2021 15:17 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.087

RECURSO ELEITORAL 0600531-80.2020.6.16.0002 – Curitiba – PARANÁ
Relator: VITOR ROBERTO SILVA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO GUILHERME ALVES DE OLIVEIRA VEREADOR
ADVOGADO: LEONARDO FRANCO DE BRITO - OAB/PR56347-A
ADVOGADO: LIGIA FRANCO DE BRITO - OAB/PR43635-A
RECORRENTE: JOAO GUILHERME ALVES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: LEONARDO FRANCO DE BRITO - OAB/PR56347-A
ADVOGADO: LIGIA FRANCO DE BRITO - OAB/PR43635-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 002ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS
NÃO DECLARADAS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS
PRÓPRIOS. FALTA DE TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE
CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas
contas bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por
impossibilitar a fiscalização da origem do dinheiro, o que é incompatível com
a lisura e a transparência que se exige dos gastos eleitorais sujeitos a
exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas
bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos
utilizados, o que, consequentemente, importa na caracterização do recurso
como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois “constitui vício que impede
o efetivo controle da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a
sua desaprovação”. (AgR–AI 435–15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE
de 6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da
campanha, impede a aplicação dos princípios de proporcionalidade e da
razoabilidade.
Num. 42834044 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 15:17:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120715174463300000041809067
Número do documento: 21120715174463300000041809067

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 06/12/2021

RELATOR(A) VITOR ROBERTO SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa ao pleito eleitoral de
2020, interposto por JOÃO GUILHERME ALVES DE OLIVEIRA em face da sentença proferida
pelo Juízo da 002ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR, pela qual foram julgadas suas contas
desaprovadas, por constatar omissão de receita e despesa no valor de R$ 517,00 (quinhentos e
dezessete reais), determinando o recolhimento destes recursos ao Tesouro Nacional, no prazo
de 05 (cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão. (ID 35876016)

Em suas razões recursais (ID 35876316), sustenta o recorrente que: a) além de ferir
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a desaprovação das contas fere também o
entendimento do EG. Tribunal Superior eleitoral a respeito do tema; b) não é possível concluir
que o recorrente tenha agido de má-fé, uma vez que tal irregularidade apenas ocorreu pelo seu
total desconhecimento da matéria; c) o candidato reconheceu o pagamento das referidas notas,
inexistindo utilização indevida ou malversação de recursos públicos; d) as falhas identificadas
não são hábeis a comprometer a regularidade das contas prestadas, bastando sua aprovação
com ressalvas; e) tendo em vista a possibilidade de identificar a origem dos recursos, é possível
afastar a condenação do candidato a efetuar a devolução dos valores ao Tesouro Nacional, em
razão da inexistência de má-fé.

Ao final, pede pelo recebimento do recurso e, no mérito, provimento a fim de que se
reforme a sentença, no sentido de julgar as contas do candidato aprovadas, ainda que com
ressalvas. Alternativamente, pugna pelo afastamento da obrigação de recolhimento de valores ao
Erário.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se (ID 37532416) pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, tendo em vista que a irregularidade indicada
compromete a confiabilidade das contas apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Num. 42834044 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 15:17:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120715174463300000041809067
Número do documento: 21120715174463300000041809067

No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JOÃO GUILHERME ALVES
DE OLIVEIRA, candidato a vereador nas eleições de 2020, no município de Curitiba, em face da
sentença pela qual foram julgadas desaprovadas suas contas de campanha, com determinação
de devolução de valores ao erário, diante da constatação de omissão de despesa.

No procedimento de circularização de dados efetuado na análise técnica das
contas, ao confrontar as informações prestadas com as constantes na base de dados da Justiça
Eleitoral, foi constatada a existência de duas notas fiscais eletrônicas no CNPJ da campanha e
não declaradas na prestação de contas, conforme descrito no parecer técnico de ID 35875416:

Intimado acerca das omissões, o candidato declarou que “As notas fiscais citadas
neste item -
Gráfica Felix Print Ltda e B. Batista Vieira Bordeno Wsky Gráfica – nos valores de R$ 272,00 e
R$ 245,00, respectivamente, foram emitidas no CNPJ de campanha do candidato, porém o
pagamento destas notas fiscais foi efetuado com recursos próprios do candidato e lançadas no
sistema SPCE como doação de pessoa física recursos próprios” (ID 35875616).

O prestador, ainda, juntou as tais notas fiscais e apresentou contas retificadoras,
nas quais declarou ter recebido doação estimável de recursos próprios no exato valor das notas,
a saber, R$ 517,00.

Cumpre esclarecer que a movimentação financeira do candidato foi de R$ 3.000,00
(três mil reais), oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, como se vê do
extrato de prestação de contas retificadora disposto no ID 35873316. Já as notas fiscais
eletrônicas não declaradas, somadas, perfazem o montante de R$ 517,00, o que representa 17%
do total de receitas financeiras da campanha.

A alegação do recorrente no sentido de ter efetuado o pagamento com recursos
próprios não afasta a irregularidade, uma vez que este montante não tramitou pela conta
bancária da campanha, o que é exigido pela legislação eleitoral.

Quanto à matéria, a Lei nº 9.504/1997, no artigo 22 prevê que:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha.

(...)
Num. 42834044 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 15:17:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120715174463300000041809067
Número do documento: 21120715174463300000041809067

§ 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais
que não provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo
implicará a desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato;
comprovado abuso de poder econômico, será cancelado o registro da
candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido outorgado.

Por sua vez, ao regulamentar o tema, a Res. TSE 23.607/2019, estabelece que:

Art. 14. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais
que não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º
implicará a desaprovação da prestação de contas do partido político ou do
candidato (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 3º).

§ 1º Se comprovado o abuso do poder econômico por candidato, será cancelado
o registro da sua candidatura ou cassado o seu diploma, se já houver sido
outorgado (Lei nº 9.504/1997, art. 22, § 3º).

§ 2º O disposto no caput também se aplica à arrecadação de recursos para
campanha eleitoral os quais não transitem pelas contas específicas previstas
nesta Resolução.

Portanto, o pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas
bancárias de campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da
origem do dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos
eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

Neste sentido, os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018.
DEPUTADO ESTADUAL. CONTAS DE CAMPANHA. PAGAMENTO.
MILITANTES. TERCEIRIZAÇÃO. CHEQUE ÚNICO. IRREGULARIDADE.
RECURSOS. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
PERCENTUAL ELEVADO NO CONTEXTO DA CAMPANHA. HIPÓTESE DE
DESAPROVAÇÃO. RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO.
DESPROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, desaprovaram–se as contas de campanha do
agravante, determinando–se o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
em decorrência de pagamentos indiretos a militantes, sem trânsito pelo
sistema bancário, irregularidade que correspondeu a 12,4% do total
movimentado.

2. A teor da jurisprudência desta Corte e do art. 40 da Res.–TSE 23.553/2017, as
despesas de campanha devem ser realizadas por meio de transferência bancária
que identifique o CPF do beneficiário, de cheque nominal ou de boleto bancário,
de modo a assegurar a higidez na movimentação dos recursos.

3. Conforme se assentou em caso similar, "[...] os pagamentos de despesas de
campanha foram realizados por meio de retiradas, sem observância da norma
que exige o pagamento dos serviços por meio de transferência bancária ou
Num. 42834044 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 15:17:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120715174463300000041809067
Número do documento: 21120715174463300000041809067

cheque nominal, procedimento que prejudica a fiscalização da correta aplicação
dos recursos de campanha. (AgR–Respe 558–58/BA, Rel. Ministro Admar
Gonzaga, DJE 3/4/2018).

4. De acordo com a base fática descrita no aresto a quo, a emissão de quatro
cheques únicos em favor dos coordenadores de campanha (responsáveis por
pagar os militantes) importou em ofensa ao art. 40 da Res.–TSE 23.553/2017.

5. Ainda que o art. 43 da Res.–TSE 23.553/2017 estabeleça a possibilidade de
contratar pessoal terceirizado para mobilização de rua, os institutos não se
confundem, uma vez que o art. 40 do mesmo diploma, repita–se, exige que os
pagamentos a cada um dos militantes se faça por uma das formas específicas
previstas, não se admitindo que os valores sejam entregues em espécie.

6. A única hipótese em que se admite o pagamento em dinheiro está
prevista no art. 41 da mesma Resolução, que trata do Fundo de Caixa,
constituído por, no máximo, 2% dos gastos contratados, o que não é o caso
dos autos.

7. Além disso, o fato de terem sido apresentados contratos de prestação de
serviços e recibos eleitorais não exclui a obrigatoriedade de as despesas serem
realizadas por meio dos modelos bancários de transação, pois apenas nesse
quadro é que a Justiça Eleitoral pode identificar o verdadeiro destino dos
recursos. No sentido da relevância da transparência da movimentação de valores
pelo sistema bancário ao longo de toda a campanha: AgR–REspe 265–35/RO,
redatora para acórdão Min. Rosa Weber, DJE de 11/9/2018.

8. Agravo regimental desprovido.

(TSE. Respe 0600349-81.2019.6.00.0000. Rel. Min. Jorge Mussi

Rel. designado(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto. DJE - Data 21/02/2020)

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
ELEIÇÕES 2020. CONTAS DESAPROVADAS. GASTOS COM
IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO NA INTERNET. RECURSO DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Os recursos financeiros movimentados durante a campanha eleitoral
devem transitar pela conta bancária específica para esse fim, inclusive os
recursos próprios dos candidatos.

2. O pagamento de gastos com impulsionamento de conteúdo de internet com
recursos próprios que não transitaram na conta bancária de campanha demonstra
o uso de recursos de origem não identificada, nos termos do art. 32, VI, da
Res/TSE nº 23.607/2019.

3. Manutenção da desaprovação das contas e da determinação de recolhimento
Num. 42834044 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 15:17:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120715174463300000041809067
Número do documento: 21120715174463300000041809067

de valores ao Tesouro Nacional.

4. Recurso a que se nega provimento.

(TRE/MG. RE 0600234-79.2020.613.0027. Rel. MARCOS LINCOLN DOS
SANTOS DJE - Data 28/05/2021)

ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. AUSÊNCIA DE
REGISTRO DE DOAÇÕES REALIZADAS A OUTROS CANDIDATOS.
PAGAMENTO DE DESPESA COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM NAS
CONTAS DE CAMPANHA. DESAPROVAÇÃO.

1. A ausência de registro, na prestação de contas, de doações realizadas a outros
prestadores de contas contraria o art. 56, I, 'e", e o art. 9, § 10, da Res. TSE nº
23.553/2017.

2. O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que
não provenham das contas específicas de que tratam os arts. 10 e 11,
importará na desaprovação da prestação de contas do partido político ou do
candidato (art. 16 da Resolução TSE nº 23.533/2017).

3. A análise dos documentos concernentes às despesas que ensejaram a doação
de recursos estimáveis em dinheiro recebidas pelo candidato deverá ser
promovida nas contas dos doadores, que são os responsáveis por tais gastos.

4. Julgou-se desaprovadas as contas de campanha.

(TRE/DF. PC 0601184-48.2018.620.0000. Rel. JOSÉ JACINTO COSTA
CARVALHO. DJE - Data 06/11/2020)

Assim, sem embargo de o candidato ter reconhecido o equívoco, com a
apresentação da nota fiscal nas contas retificadoras, remanesce a irregularidade, já que não se
admite em campanha eleitoral sua efetivação em dinheiro, sem o prévio trânsito dos valores
pelas contas bancárias de campanha.

Anote-se que, embora o valor absoluto da despesa isoladamente analisado não seja
significativo (R$ 517,00), representa 17% do total da movimentação financeira do candidato,
demonstrando que teve relevância no contexto da campanha do recorrente. Logo, não cabe, no
caso, a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade com o fim de serem
aprovadas as contas com ressalva.

Registre-se, ainda, que o uso de dinheiro em espécie sem o prévio trânsito pelas
contas bancárias de campanha, impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que,
consequentemente, importa na caracterização do recurso como de origem não identificada
Num. 42834044 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 15:17:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120715174463300000041809067
Número do documento: 21120715174463300000041809067

(RONI), que deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, conforme determina o art. 32 da resolução,
que assim dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

I - a falta ou a identificação incorreta do doador;

II - a falta de identificação do doador originário nas doações financeiras recebidas
de outros candidatos ou partidos políticos;

III - a informação de número de inscrição inválida no CPF do doador pessoa física
ou no CNPJ quando o doador for candidato ou partido político;

IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta
Resolução quando impossibilitada a devolução ao doador;

V - as doações recebidas sem a identificação do número de inscrição no
CPF/CNPJ no extrato eletrônico ou em documento bancário;

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

VII - doações recebidas de pessoas físicas com situação cadastral na Secretaria
da Receita Federal do Brasil que impossibilitem a identificação da origem real do
doador; e/ou

VIII - recursos utilizados para quitação de empréstimos cuja origem não seja
comprovada.

§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso, poderá
ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5 (cinco) dias
após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de campanha, sob
pena de encaminhamento dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base na
taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a
do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na
decisão judicial.

§ 4º O disposto no § 3º deste artigo não se aplica quando o candidato ou o
partido político promove espontânea e imediatamente a transferência dos
recursos para o Tesouro Nacional, sem deles se utilizar.

§ 5º O candidato ou o partido político pode retificar a doação, registrando-a no
SPCE, ou devolvê-la ao doador quando a não identificação decorra do erro de
identificação de que trata o inciso III do § 1º deste artigo e haja elementos
suficientes para identificar a origem da doação.

§ 6º Não sendo possível a retificação ou a devolução de que trata o § 5º, o valor
Num. 42834044 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 15:17:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120715174463300000041809067
Número do documento: 21120715174463300000041809067

deverá ser imediatamente recolhido ao Tesouro Nacional.

§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das contas,
quando constatado que o candidato se beneficiou, ainda que temporariamente,
dos recursos ilícitos recebidos, assim como a apuração do fato na forma do art.
30-A da Lei nº 9.504/1997, do art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 e do art.
14, § 10, da Constituição da República.

Nestas condições, o valor de R$ 517,00, por configurar recurso de origem não
identificada, deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, como determinado na sentença.

Por esses fundamentos, nego provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se integralmente a sentença de desaprovação das contas.

Des. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600531-80.2020.6.16.0002 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO
GUILHERME ALVES DE OLIVEIRA VEREADOR, JOAO GUILHERME ALVES DE OLIVEIRA -
Advogados do(a) RECORRENTE: LEONARDO FRANCO DE BRITO - PR56347-A, LIGIA
FRANCO DE BRITO - PR43635-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 002ª ZONA ELEITORAL DE
CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Roberto Ribas
Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

Num. 42834044 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 15:17:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120715174463300000041809067
Número do documento: 21120715174463300000041809067

SESSÃO DE 06.12.2021.

Num. 42834044 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 07/12/2021 15:17:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120715174463300000041809067
Número do documento: 21120715174463300000041809067